Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705458-66.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ELIZABETH NORONHA ALVES RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO EM SEDE DE SENTENÇA ADEQUADA. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado. Havendo recebimento das parcelas posteriores às inadimplidas, e negociação e recebimento dos valores em atraso, importa considerar hígido o contrato, sendo descabida a recusa em restabelecer o plano de saúde. É causa de indenização por danos morais a resilição unilateral do plano de saúde, sem a devida notificação prévia, uma vez que frustra a legítima expectativa do segurado de contar com a cobertura contratada a que faria jus, especialmente quando vinha adimplindo com as parcelas relativas ao plano, tendo sido surpreendido, em momento no qual necessitava de serviços de saúde, com a notícia de que o contrato havia sido rescindido em decorrência de débito antigo em aberto. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. O artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, ou determinar sua exclusão, quando evidenciado que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória, devendo ser excluída quando houve o cumprimento da obrigação em breve prazo, ainda que fora daquele estabelecido na decisão liminar. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou provada a culpabilidade das recorridas, ao cancelar de forma unilateral o contrato objeto da lide, ensejando, assim, a pleiteada indenização; b) artigo 944 do CC, porque irrisório o valor fixado do quantum indenizatório; c) artigos 537, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, alegando ter direito de exigir a multa, a título de astreintes, em razão do descumprimento por parte das recorridas da liminar que determinou a reativação do contrato objeto da lide. Em contrarrazões a recorrida Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186, 187 ,927 e 94, todos do CC e 537, §§ 1o, 2o e 4o CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 2754369-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003